Tribunal: STF
Processo: HC 82115
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PREVENÇÃO DECLARADA ANTES DA REGULAR
DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NÃO-ARGUIÇÃO OPORTUNA DA EXCEÇÃO DE
 INCOMPETÊNCIA: PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Hipótese em que a juíza declarou-se
preventa por ter decretado a prisão provisória, posteriormente
convertida em preventiva, sem que tenha havido a regular
distribuição dos pedidos. Nulidade relativa sanada pela não-argüição
 da exceção de incompetência no tríduo legal da defesa prévia, além
da falta de demonstração de prejuízo.
2.      Crime doloso contra a
vida. Julgamento pelo Júri. Improcedência do argumento de ofensa ao
princípio do juiz natural.
        Habeas-corpus indeferido.